Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704699-58.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALINE ALMEIDA AFONSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o-B, DO CÓDIGO PENAL). OITIVA DA AGENTE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PELA DEFESA DA OUTRA RÉ. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIMES EXCEDENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 659 DO TJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração de nulidade no processo penal pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção. 3. Para a prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório. Absolvição mantida. 4. A prática de diversos crimes de furto é condição que já caracteriza o fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), mostrando-se, pois, inviável a exacerbação da pena-base em razão de crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima, sob pena de se incorrer em bis in idem. 5. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a agente, embora tenha afirmado que efetuou transações fraudulentas, afirma que o fez para ajudar os clientes e que não se beneficiou, negando a prática delituosa. 6. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ (violação de dever inerente à profissão), do Código Penal, quando a condição pessoal da sentenciada, embora não integre o tipo penal, tenha sido levada em consideração para aplicação da qualificadora do furto qualificado mediante fraude. 7. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença dos requisitos objetivos, quais sejam a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. Estando presentes tais requisitos, a aplicação do instituto é medida que se impõe. 8. No que se refere à fração de aumento no crime continuado, cumpre registrar que a jurisprudência se encontra sedimentada sobre o tema, nos termos da Súmula 659 do STJ, nas seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 9. Apelação da Acusação conhecida e não provida. Apelação da Defesa conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 563 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade absoluta da sentença, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi dada a palavra ao advogado da recorrente após os questionamentos formulados pela defesa da corré; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 563 e 564, inciso IV, ambos do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de nulidades no processo penal depende da demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp 2.145.642/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62421783): "(...) Quanto ao reconhecimento da confissão espontânea sem razão a recorrente Aline. Consoante se verifica do interrogatório da sentenciada (ID 58816276), em nenhum momento Aline reconheceu a prática delituosa, uma vez que, embora tenha afirmado que realizou as transações, falou que procedeu dessa maneira apenas para ajudar os clientes, sem se beneficiar dos valores." Logo, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. A propósito: "A Corte de origem afastou a atenuante da confissão espontânea ressaltando não ter havido confissão do réu quanto ao delito em questão. Nesse contexto, para alterar a referida conclusão, e fazer incidir a confissão espontânea no caso concreto seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, com óbice na Súmula n. 7 do STJ" (AgRg no REsp 2.047.314/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021